Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DESPACHO Á vista da petição de ID 66284363 e considerando a limitada competência do Agravo de Instrumento, aguardem os autos em secretaria pelo prazo de 60 dias. Ficam as partes intimadas a informarem eventual homologação do acordo pelo juízo de origem. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Intima-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora